Tribunal: TJDFT
Processo: 0745009-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745009-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WE CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, WANDERSON DE AREA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO A CURADORIA ESPECIAL, em substituição processual aos executados WE CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME e WANDERSON DE AREA SANTOS, na execução de título extrajudicial movida pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A., interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 70914333, autos originários) que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade (Id 67848753) apresentada pela Curadoria Especial, na defesa de WE CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME e WANDERSON DE AREA SANTOS, na execução movida por BRB BANCO DE BRASILIA SA. Alega a excipiente, em síntese, que o título venceu em 2013, o prazo prescricional é de 3 anos, mas a citação só ocorreu em 2020. Intimado, o exequente não se manifestou. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Conforme se infere da inicial a presente execução tem como objeto cobrança de nota promissória. Trata-se, portanto, de locação em prédio urbano, razão pela qual incide à espécie o prazo prescricional de três anos, conforme art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66). Como a execução foi proposta em 30/03/2015, evidente, portanto, que a pretensão de cobrança não está prescrita. Vale observar que a interrupção da prescrição retroage à data de propositura da demanda se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido nos §2o do art. 240 do CPC. Conforme entendimento do STJ, “O vocábulo promover contido no art. 219, § 2o. do CPC, não significa efetivar o ato citatório. A demora do Oficial de Justiça na realização deste ato não pode ser imputada à parte, cujos ônus, nos termos da lei, se restringem a: (i) requer a citação; (ii) promover os atos necessários à expedição do mandado, em especial a indicação do endereço do citando e a disponibilização de contrafé; e (iii) pagar todas as despesas inerentes à realização da diligência” (REsp. 1.128.929/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 06.10.2010). A frustração das diligências, em virtude da modificação de endereço da parte, não pode ser compreendida como mora imputável ao credor, sob pena de fomentar a ocultação dolosa das partes com intuito de impedir a retroação dos efeitos do despacho que ordena a citação. Melhor explicitando, se o credor fornece os meios materiais e impulsiona regularmente o feito até a efetiva citação, como ocorreu no caso dos autos, tal demora é inerente ao processo judicial. Nesse sentido[...] DISPOSITIVO Diante dessas considerações, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Incabível o arbitramento de honorários na decisão que rejeita o incidente. Traga o exequente planilha atualizada do débito, em até 15 dias, sob pena de extinção. 1. Com a juntada da planilha, defiro os atos constritivos postulados pelo exequente. 2. Na forma do art. 835, inc. I e §1o, combinado com o art. 854, todos do CPC, promova-se o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema BacenJud. 2.1. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 2.1.1 Intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis, ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 2.1.2. A intimação deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação da certidão de penhora. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.1.3. Decorridos o prazo de eventual impugnação sem qualquer manifestação, certifique-se tal fato e, na forma do art. 854, §5o, do CPC, desde já converto a indisponibilidade em penhora e determino que se transfira a quantia bloqueada para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo, retornando os autos conclusos para decisão. 2.1.4. Apresentada impugnação, retornem os autos conclusos para decisão. 2.2. Se encontrados valores ínfimos com relação ao montante exequendo, proceda-se ao seu desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos dos itens seguintes.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que a execução, ajuizada em 30.03.15, está embasada em uma nota promissória, no valor de R$ 49.500,00, com data de vencimento em 23.05.13 (id. 29384748, pág. 9). A MM. Juíza determinou a citação dos executados em 08.04.15 (id. 29384750) e o ato se concretizou, por edital, em 29.04.20 (id. 62101413). Consoante dispõe o art. 70 do Decreto 57.663/66 “todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento”. A execução foi ajuizada dentro do prazo prescricional trienal. Portanto, resta analisar se houve prescrição intercorrente na espécie. Examinada atentamente a execução originária, constata-se que o Banco-credor manifestou-se tempestivamente em todas as oportunidades em que foi instado a se pronunciar quanto às diligências infrutíferas de citação dos agravados-executados, a qual, por fim, foi realizada por edital, visto que exauridas as tentativas de localização, inclusive nos endereços fornecidos nas pesquisas realizadas pelo i. Juízo a quo (id. 59502169). Conclui-se, assim, que não houve desídia do Banco-credor na prática dos atos que lhe incumbiam na execução, e a demora na citação dos agravados-executados ocorreu, em verdade, por terem mudado de endereço e estarem em local ignorado ou incerto, razão pela qual a parte exequente não pode ser prejudicada por ato que não deu causa, art. 240, §3o, do CPC e Súmula 106 do e. STJ. Como bem ressaltou a MM. Juíza na r. decisão agravada, “a frustração das diligências, em virtude da modificação de endereço da parte, não pode ser compreendida como mora imputável ao credor, sob pena de fomentar a ocultação dolosa das partes com intuito de impedir a retroação dos efeitos do despacho que ordena a citação. Melhor explicitando, se o credor fornece os meios materiais e impulsiona regularmente o feito até a efetiva citação, como ocorreu no caso dos autos, tal demora é inerente ao processo judicial.” Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora